Tribunal: TJES
Processo: 5027674-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027674-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON DA PENHA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

O Requerente celebrou, em 24/06/2022 contrato de consórcio para aquisição de automóvel nº 357670, com prazo de 80 meses. Aduz que após ver anuncio na internet sobre venda de um veículo entrou em contato com a Requerida Brenda, que informou que a venda estava sendo feita por “autofinanciamento”, tendo a vendedora afirmado que era uma modalidade de consórcio em que a contemplação seria mais rápida e em razão da não contemplação na data prometida, solicitou o cancelamento do contrato, sendo informado que não teria valores a ser restituída, e se tivesse somente ocorreria após o fim do consórcio.

Por fim, afirma que o contrato firmado pelo autor não foi assinado pelo vendedor que intermédiou a venda do consórcio. Diante disso, pleiteia a nulidade do contrato, ou ainda a declaração de nulidade de todas as cláusulas, a declaração da rescisão do contrato de consórcio com a restituição imediata dos valores pagos e danos morais.

Em sede de sentença: ACOLHEU em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENOU CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA a restituir a ANDERSON DA PENHA, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor de R$ 3.401,85 (três mil quatrocentos e um real e oitenta e cinco centavos), subtraindo 21% correspondente à taxa de administração, R$ 26,84 (vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) referente ao seguro de vida em grupo e 1% sobre a porcentagem do valor quitado pela Requerente (0,012500%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 19810746, e juros de mora a contar da citação.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, não restou comprovado, nos termos do art. 373, I do CPC nos termos do art. 373, I, do CPC, qualquer das hipóteses dos arts. 166, 167 e 178 do CC para que o contrato seja declarado nulo, sendo que a tese de que fora enganado se baseia unicamente nas alegações autorais em sua exordial.

Ademais, conforme áudio de ligação telefônica trazido pela Requerida CNK, quando questionado se houve alguma promessa por parte do vendedor acerca de data de contemplação ou estipulação de prazo, o recorrente respondeu negativamente, após o que a funcionária da recorrida explicou que a contemplação poderia ocorrer durante toda a duração do contrato.

Referida funcionária explicou as regras do grupo consorcial, não tendo a parte recorrente questionado qualquer ponto ou apresentado dúvidas. Portanto, além de ser fato notório a sistemática de funcionamento do contrato de consórcio, cujas informações estão amplamente disponíveis nos meios de comunicação, foi o recorrente alertado pela recorrida de que não havia promessa de data de contemplação.

Ainda, quanto à alegação de contrato apócrifo, verifico que o documento foi assinado tanto pelo Recorrente quanto pelo representante autorizado. Nesse sentido não há a nulidade do contrato. Dessa forma, o contrato celebrado é válido, tratando-se o caso de hipótese de desistência antes do final do grupo.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)